Tribunal: TCU
Processo: 033.102/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102023, modalidade Pregão e Uasg 40003 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Cen tral de Serviços organizada no modelo de Servic e Desk, com serviços de atendimento ao usuário de Tecnologia da Informação e Comunicação, remo to e presencial, observadas as condições e espe cificações estabelecidas nos Anexos I, II e III do Edital)

Inteiro teor:
Acórdão 11291/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 10/2023, conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça, cujo objeto é a contratação de central de serviços organizada no modelo de Service Desk. Considerando que não constitui restrição à competição o estabelecimento de prazo de três horas para substituição de profissionais alocados na execução dos serviços em caso de afastamentos, como ausências legais, férias e demissões; Considerando que participaram do certame 21 licitantes e foi obtido desconto de 23,80% sobre o valor estimado da contratação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.102/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leandro Santos de Souza (215039/OAB-SP), representando Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.